Tribunal: TJMT
Processo: 1028863-89.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028863-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), NADJA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 019.706.601-12 (RECORRIDO), LAMARK BIUDES DE OLIVEIRA - CPF: 051.069.081-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1028863-89.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos:
JEFFERSON GOMES GARCIA, NADJA MARIA DA SILVA RAMOS e LAMARK BIUDES DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais aos passageiros. A recorrente alega excludente de responsabilidade por manutenção emergencial, inexistência de dano moral e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a posterior realocação constituem hipótese excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor fixado em sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviço de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O cancelamento do voo e o atraso excessivo no transporte restaram comprovados, sem que a companhia aérea demonstrasse comunicação prévia adequada aos passageiros ou fornecimento da assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor fixado observa o método bifásico adotado pelo STJ, sendo proporcional, razoável e adequado às circunstâncias, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo sem comunicação prévia, o atraso excessivo e a ausência de assistência material caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade civil da companhia aérea.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico do STJ, com base em precedentes e nas peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, N.U. 1020045-85.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 314895368, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
para cada autor
,

atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade – Manutenção emergencial da aeronave;

2)

Inexistência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Cuiabá/SP e São Paulo/SP. O embarque estava previsto para o dia 27/04/2025, às 10h55, com chegada ao destino no mesmo dia, às 14h20.

Relatam que o voo foi cancelado sem aviso prévio, sendo os passageiros reacomodados em outro voo, com partida às 18h e chegada às 20h51, o que ocasionou um atraso de aproximadamente sete horas em relação ao horário originalmente contratado.

Sustentam que não foi prestada qualquer assistência material, em desacordo com o disposto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que configura falha na prestação do serviço.

A parte demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade. Alega, ainda, que os autores foram devidamente reacomodados no voo subsequente com destino ao local originalmente contratado, inexistindo comprovação dos danos alegados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em análise, verifica-se que os documentos juntados à petição inicial, especialmente aqueles constantes dos IDs 314895351, 314895352 e 314895353, comprovam que os autores tiveram seu voo cancelado sem comunicação prévia, circunstância que resultou em um
atraso de 6 horas e 31 minutos
em relação ao horário originalmente contratado.

Ademais,
a reclamada não demonstrou ter prestado a devida assistência material aos passageiros, conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC
, tampouco comprovou o cumprimento de suas obrigações legais de informação e suporte ao consumidor.

Portanto, os danos morais restam configurados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente, consubstanciado no cancelamento do voo inicialmente contratado,
que ocasionou atraso de
6 horas e 31 minutos
para a chegada ao destino, sem qualquer assistência material.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

2- A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma
. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...) (TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, para

cada reclamante
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que o índice fixado na sentença recorrida, a título de correção monetária, não pode prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025